Tribunal: STF
Processo: Rcl 74724
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÓRGÃO FRACIONÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. PLENÁRIO DO SUPREMO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por concluir não configurada ofensa à Súmula Vinculante 10.



    2. A parte agravante sustenta que o órgão reclamado declarou inconstitucional, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o art. 9º da Lei n. 10.082/2011 do Município de Belo Horizonte.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal reclamado, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 9º da Lei municipal n. 10.082/2011, sem submeter a questão ao órgão especial, com base nas teses firmadas nos julgamentos das ADIs 6.052, 7.014 e 7.615, violou a cláusula de reserva de plenário, em ofensa à Súmula Vinculante 10.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O art. 9º da Lei municipal n. 10.082/2011, ao instituir a possibilidade de parcelamento dos honorários sucumbenciais devidos aos procuradores municipais, incursionou em matéria de direito processual, de competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, I), conforme orientação firmada pelo Plenário do STF na ADI 7.014.



    5. Não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 10 nos casos em que a dispensa da submissão da arguição de inconstitucionalidade ao Pleno ou Órgão especial tem por fundamento pronunciamento destes ou do Plenário do STF, nos termos do art. 949 do CPC.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.